Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022030-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de capital, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDREA NATHALIE MONTORO GUNSCH - CPF: 502.451.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMPRESA INSERIDA NO POLO PASSIVO – CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – PRECLUSÃO – INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – POSSIBLIDADE - ART. 792 §§ 3º A 5º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

É possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 792, §§3º a 5º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Superagro Agronegócios Eireli contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, movida por Flavio de Pinho Masiero e outros, deferiu o pedido de alvará e de penhora e avaliação de veículos indicado no id. 9614710. Deferiu o pedido de intimação da Superagro para que indique a localização dos veículos, sob pena de multa. Postergou a análise do pedido de remoção e deferiu o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome dos executados.

Irresignada, a agravante não concorda com a determinação, alegando que não é devedora dos agravados, não podendo ser mantida a restrição pelo fato de seu sócio ser um dos sócios da Copersul, causando-lhe vários prejuízos.

Assevera que em favor dos agravados já fora deferida a penhora de vários veículos, além da averbação da existência da ação em imóvel urbano, não justificando a restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que a empresa é revendedora de produtos voltados a atividade agrícola e com o início de plantio e necessidade dos produtores adquirirem produtos não terá condições de adquirir perante suas fornecedoras, já que em sua maioria são multinacional que exigem que não haja quaisquer restrições em face das empresas compradoras.

Ao final, discorre sobre a evolução do cálculo do débito.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 149812179).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 149989387).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 150186196), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Flávio de Pinho Masiero e Clayton Ouvernei requereram o cumprimento da sentença em face da Copersul Comércio de Cereais e Representações Ltda., proferida nos autos da ação nº. 0000512-21.2002.8.11.0037, decorrente dos honorários advocatícios em favor dos patronos do executado obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida extinta.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada proferiu a seguinte decisão interlocutória:

De início, verifico que assiste razão ao exequente de que os autos nº 0000512-21.2002.8.11.0037 tiveram certidão de trânsito em julgado (id nº 93169945 daquele processo) de modo que determino a alteração do cadastro dos autos para que passe a constar "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA".

Assim, defiro o pedido de alvará.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos valores bloqueados no id nº 60366950 em favor da parte

exequente
, a
tentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, bem como ao disposto no artigo 166 da CNGC Judicial.

Após, deverá a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando cálculo atualizado de crédito, abatido o valor levantado.

Sem prejuízo, defiro o pedido de intimação da executada SUPERAGRO para que, em 15 (quinze) dias, indique a localização dos veículos de id nº 96149710
.
Para o caso de descumprimento, fixo o valor da multa em 1% (um por cento) do valor atualizado da execução por dia de descumprimento, nos termos do artigo 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil, até o limite de R$ 30.000,00.

Ainda, defiro o pedido de penhora e avaliação dos veículos indicado no id nº 96149710.

Expeça-se termo de penhora, conforme o disposto no artigo 845, §1º, do Código de Processo Civil.”
(id. 148743672).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante pleiteando a reforma da decisão, sob o argumento de que não é devedora dos agravados, não podendo ser mantida a restrição pelo fato de seu sócio ser um dos sócios da Copersul, causando-lhe vários prejuízos.

Assevera que em favor dos agravados já fora deferida a penhora de vários veículos, além da averbação da existência da ação em imóvel urbano, não justificando a restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que a empresa é revendedora de produtos voltados a atividade agrícola e com o início de plantio e necessidade dos produtores adquirirem produtos não terá condições de adquirir perante suas fornecedoras, já que em sua maioria são multinacional que exigem que não haja quaisquer restrições em face das empresas compradoras.

Ao final, discorre sobre a evolução do cálculo do débito.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada a evolução do cálculo do débito. Explico.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da possibilidade ou não da expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome dos executados.

Observo que durante o trâmite processual, os agravados requereram a concessão da tutela cautelar visando a inclusão da empresa Superagro Agronegócios Eireli, ora agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de caracterização de grupo econômico, tendo sido deferido pedido da cautelar, vejamos:

“Quanto à alegação de caracterização de grupo econômico, da análise dos documentos juntados aos autos convém destacar que há de ser reconhecida a existência de grupo econômico, vez que houve a demonstração de que o veículo utilizado pela executada estava registrado em nome da SUPERAGRO, além de ter sido transferido o único imóvel da executada para a SUPERAGRO.

A respeito da formação de grupo econômico, bem como suas características, que indicam a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica e de confusão patrimonial, com o intuito de prejudicar credores, ao frustrar o pagamento das dívidas assumidas pela empresa executada.

Há que se dizer que, no caso concreto, tais requisitos estão presentes, porquanto existe comprovação de que houve desvio de finalidade e confusão patrimonial pela empresa executada e seus sócios, justificando o reconhecimento, vez que o subterfúgio utilizado de transferência de bens e abertura de nova empresa visou proteger o patrimônio de constrições decorrentes do inadimplemento das obrigações contraídas pela executada.

Nesse contexto, sem dúvidas, há a confusão patrimonial entre a sucedida (executada) e a sucessora SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELLI, ficando evidente que, na prática, são uma só, cujo patrimônio único, responde às dívidas por elas contraídas e, por essa razão, a suscitada deve ser incluída no polo passivo da execução.

Neste diapasão, diante das provas juntadas aos autos, DETERMINO a inclusão da empresa
SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELLI CNPJ nº 33.699.823/0001-06 no polo passivo da ação, vez que
comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas.”
(id. 82319879 – autos de origem 10032224-97.2021.8.11.0037)

Observo que após a manifestação da empresa Superagro Agronegócios Eireli nos autos, a douta magistrada manteve a decisão de sua inclusão no polo passivo,
verbis
:

“Não obstante, mantenho a decisão que determinou a inclusão da empresa
SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELLI CNPJ nº 33.699.823/0001-06 no polo passivo da ação, ante a comprovação
da existência de grupo econômico entre as empresas, consoante fundamentação ali exposta.”
(id. 92089064)

A empresa Superagro opôs os embargos de declaração, que foi rejeitado pela douta magistrada (id. 95932098 - autos de origem).

Vê-se, portanto que a tese da agravante de que
não concorda com a determinação, alegando que não é devedora dos agravados, não podendo ser mantida a restrição pelo fato de seu sócio ser um dos sócios da Copersul, não merece guarida, pois foi inserida no polo passivo do cumprimento de sentença, estando preclusa a matéria.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Sendo assim, não merece reparo a decisão que determinou a expedição de oficio ao SERASA/SPC para a negativação do nome dos executados, vez que se trata de providência dos atos executivos expressamente estabelecidos pela legislação processual civil no art. 782, §§ 3º a 5º do CPC, vejamos:

“Art. 782 -
Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3º
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º
A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5º
O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.”

Dessa forma, a MMª Juíza andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Por fim, defiro o pedido de expedição de ofício ao
SERASA/SPC
para negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.”

(id. 96381341)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3º, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3º, do CPC.

2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da executada no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

3.
Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3º, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais
.

4. Recurso conhecido e provido.
” (TJDFT, RAI 07524094220208070000, 1ª Turma Cível Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 23.6.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023